Tribunal: TJSP
Processo: 2148601-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Pretensão da executada de reconhecimento da nulidade de sua citação e dos atos subsequentes e de restabelecimento do prazo para oposição de embargos à execução. Alegação de que a citação foi endereçada para localidade em que ela não mais funcionava, não obstante a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Pretensão da executada de reconhecimento da nulidade de sua citação e dos atos subsequentes e de restabelecimento do prazo para oposição de embargos à execução. Alegação de que a citação foi endereçada para localidade em que ela não mais funcionava, não obstante a exequente tivesse ciência da mudança de endereço. Irresignação que não prospera. Citação realizada no endereço constante no comprovante de inscrição e de situação cadastral da executada junto à Receita Federal. É dever da pessoa jurídica a manutenção de seus cadastros atualizados. Endereço que foi apontado como sua sede também em outros documentos, a saber, nos contratos celebrados entre as partes; na certidão, emitida pela Junta Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE), que traz o inteiro teor da segunda alteração contratual da sociedade empresária executada; e em procuração por ela outorgada a seus patronos, de onde se infere que a própria agravante reconhece como válido o endereço diligenciado. Nulidade no ato citatório não caracterizada. Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.